Tribunal: TJDFT
Processo: 0744639-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PARÂMETROS OBSERVADOS. ERRO NÃO DEMONSTRADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado (ora agravante) e homologou os cálculos da contadoria judicial, fixando o valor do crédito devido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os cálculos da contadoria judicial estão adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, dotado de fé pública, imparcialidade e rigor técnico. Diante da natureza eminentemente técnica da matéria examinada e da presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo pericial, é dever da parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo.
4. O Juízo de origem estabeleceu, no título judicial exequendo, os parâmetros a serem utilizados para atualização do débito da Fazenda Pública, em consonância com o Tema n. 810 do e. STF e com o Tema n. 905 do c. STJ, a saber: IPCA-E para correção monetária; juros equivalentes à remuneração da caderneta de poupança até 8/12/2021 e taxa SELIC a partir de 9/12/2021.
5. Se a Contadoria Judicial observou os parâmetros definidos em decisão anterior na elaboração de sua planilha, correta a r. decisão que rejeitou a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos apresentados, notadamente quando o executado não demonstrou, de forma objetiva, a ocorrência de erro nas contas do perito judicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.